Tribunal: TJBA
Processo: 8100727-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100727-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CHARLENE ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DÉCADAS DE VÍNCULO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, reconhecendo a abusividade da exclusão da autora do plano de saúde após 33 anos de vínculo como dependente, determinou sua manutenção no contrato e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora, portadora de esclerose múltipla, demonstrou a essencialidade da continuidade da cobertura.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade ativa da beneficiária dependente para ingressar com a demanda e a validade da exclusão com base em cláusulas contratuais e normativos da ANS, além da existência de dano moral indenizável diante da conduta da operadora.

III. Razões de decidir

3. A autora possui legitimidade ativa, nos termos do art. 29 do CDC, como consumidora por equiparação, pois é diretamente afetada pela conduta da operadora.

4. A exclusão da beneficiária após 33 anos de vínculo ininterrupto, com pagamento regular, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva.

5. A prolongada manutenção no plano sem oposição configura supressio e gera legítima expectativa de continuidade (surrectio), sendo abusiva a exclusão repentina.

6. O dano moral é evidente diante da ameaça de descontinuidade do tratamento médico de doença grave e degenerativa, gerando sofrimento relevante que excede o mero dissabor.

7. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A beneficiária dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para discutir judicialmente sua exclusão contratual.

2. A manutenção tácita de dependente por mais de três décadas sem oposição da operadora configura supressio e surrectio, impedindo a exclusão unilateral.

3. A tentativa de exclusão abrupta, em prejuízo de paciente com doença grave, configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e V, 29, 51; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 1.899.396/DF; TJ-BA, Apelações nºs 8001528-38.2024.8.05.0078; 8049496-04.2024.8.05.0001; 8158804-09.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8100727-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte recorrida
CHARLENE ANDRADE DE SOUZA RIBEIRO
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA